Tribunal: TJSP
Processo: 1056451-37.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056451-37.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KMC NIGRO
COMUNICAÇÃO
INTEGRADA
LTDA.,
é
apelado
DCERTO
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056451-37.2014.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1056451-37.2014.8.26.0002
APELANTE: KMC NIGRO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
APELADA: DCERTO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS LTDA EPP
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: LÍDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
SENTENÇA PUBLICADA EM 31.10.2017
VOTO No 10.136 - 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E COBRANÇA - PEDIDO - PROCEDÊNCIA - APELO - RÉ -
PREPARO - NÃO RECOLHIMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL -
INDEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA - PAGAMENTO - CONCESSÃO
DE PRAZO - INÉRCIA - RECURSO - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 2o, DO CPC.
APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e cobrança, cujo relatório da sentença se adota, julgados nos seguintes termos: “...
Isto posto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para declarar a rescisão do contrato de
prestação de serviços, declarar a inexigibilidade de R$ 5.000,00, parcela faltante;
condenar a requerida a restituir o pagamento de R$ 15.400,00 e a multa contratual
correspondente a 20% sobre o valor do contrato, o que corresponde a R$ 4.000,00. Tudo
acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação e atualização monetária do
ajuizamento da ação. Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito..” (fls. 138/140).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela autora
(fls. 144). A ré apelou (fls. 146/151) e a autora contrarrazoou (fls. 154/163).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056451-37.2014.8.26.0002 -Voto no
3
Ao apelar a ré não recolheu o preparo e tampouco comprovou
a hipossuficiência financeira (fls. 196 e 199). Indeferiu-se a gratuidade processual e fixou-
se prazo para o recolhimento da verba (fls. 200), comando não atendido (fls. 205).
Aplicável a deserção. Reza o art. 101, § 2o do CPC:
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher
pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for
resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade,
o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Na doutrina, sobre o tema, leciona Luiz Orione Neto: “... a
falta de preparo acarreta consequência drástica: a deserção do recurso. (...) A deserção
implica, assim, o abandono do recurso, inviabilizando o julgamento do pedido de reexame
da decisão impugnada.” (Recursos Cíveis, Luiz Orione Neto, Editora Saraiva, 2002, págs. 115/116).
Ensina ainda J. C. Barbosa Moreira: “A falta de preparo,
como a não-interposição do recurso no prazo devido, são causas puramente objetivas de
inadmissibilidade e prescindem de qualquer indagação sobre a vontade do omisso. Pouco
importa que a omissão haja sido intencional, ou tenha decorrido de negligência ou
descuido.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 5a edição, V Volume, pág. 381).
Em situações análogas, pronunciamentos da Corte:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito industrial. Ação
revisional. Benefício da gratuidade de justiça indeferido (art.
99, § 7o, do CPC). Intimação para recolhimento não
atendida. Falta que implica deserção (arts. 101, § 2o, e
1.007, CPC). Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação
0009696-32.2015.8.26.0100;
Relator: Gilberto
dos
Santos;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056451-37.2014.8.26.0002 -Voto no
4
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 03/12/2018).
APELAÇÃO - Benefício da justiça gratuita indeferido em
primeiro grau e confirmado quando do julgamento de agravo
de instrumento interposto - Intimação para recolhimento do
preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do
CPC/2015 - Descumprimento - Apelação deserta - Recurso
não conhecido.
(TJSP;
Apelação
1000968-42.2016.8.26.0005;
Relatora: Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do apelo. Declaro-o
deserto. Na fase recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do débito.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR